Tribunal: TJMT
Processo: 1019745-63.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019745-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ANTONIO DINARTE MARTINS - CPF: 207.104.451-72 (AGRAVANTE), CRISTIANE MONICA DA COSTA SILVA - CPF: 007.397.771-30 (AGRAVANTE), CICERO CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 545.070.651-00 (AGRAVANTE), EMANUEL SILVA CABO - CPF: 841.155.991-20 (AGRAVANTE), JOAO DORILEO TORTORELLI - CPF: 047.962.761-49 (AGRAVADO), ESPOLIO DE NAIR MARTINS DE ARAUJO (AGRAVADO), JOAO DORILEO TORTORELLI - CPF: 047.962.761-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAYARA VIEIRA DE MOURA - CPF: 705.715.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019745-63.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Antônio Dinarte Martins e outros

Agravados:
João Dorileo Tortorelli e outro

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO NA POSSE EM ÁREA RURAL – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência para reintegração na posse do imóvel objeto dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019745-63.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Antônio Dinarte Martins e outros

Agravados:
João Dorileo Tortorelli e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Antônio Dinarte Martins e outros, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiros que opuseram contra João Dorileo Tortorelli e outro, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa à reintegração dos embargantes na posse do imóvel descrito na inicial, ante a ausência dos requisitos ensejadores, descritos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC.

Inconformados, os agravantes sustentam que
nunca fizeram parte da área objeto da ação principal (reintegração de posse n. 1003977-81.2017.8.11.0041) e jamais foram citados na aludida ação, sendo o exercício da sua posse devidamente comprovado, já que estão no imóvel há mais de 10 (dez) anos, conforme demonstra o contrato de compra e venda juntado nos autos. Seguem sustentando, que exercem a posse sobre o imóvel juntamente com seus familiares, tendo promovido diversas benfeitorias no local, além de realizarem cultivo na área e desenvolverem criação de animais para comercialização, a fim de garantirem a subsistência, conforme demonstram os documentos, fotos, vídeo e, principalmente, a prova testemunhal apresentada na audiência preliminar.

Requerem a reforma da r. decisão, para que seja deferida.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 180305179).

As informações foram prestadas (id. 180384264), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 184995698).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. José Basílio Gonçalves (id. 189074152), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1019745-63.2023.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Antônio Dinarte Martins e outros

Agravados:
João Dorileo Tortorelli e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que João Dorileo Tortorelli e o Espólio de Nair Martins de Araújo ajuizaram a ação de reintegração em desfavor de Fernando Alencar Bezerra, Silvana e demais invasores, aduzindo que, em 19.02.1981, adquiriram um lote de terras com área de 55,00 (cinquenta e cinco) hectares, localizado na estrada Jurumirim, em Cuiabá/MT, matriculado sob o n. 19.624, junto ao Cartório do 2º Ofício da Capital, exercendo a posse sobre o imóvel desde então, contudo, em 24.02.2016, a área foi tomada por invasores, dando ensejo ao ajuizamento da ação.

Sentindo-se prejudicados, Antônio Dinarte Martins, Cristiane Monica da Costa Silva, Cícero Cordeiro dos Santos e Emanuel Silva Cabo opuseram embargos de terceiro em desfavor dos autores da ação possessória, aduzindo que o cumprimento da ordem judicial de revigoramento da liminar no processo principal atingiu, de maneira indevida, sua área de posse, motivo pelo qual pugnaram pelo deferimento de tutela provisória de urgência no sentido de serem reintegrados no imóvel objeto da demanda possessória.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores, descritos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC (id. 180037663).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que nunca fizeram parte da área objeto da ação principal (reintegração de posse n. 1003977-81.2017.8.11.0041) e jamais foram citados na aludida ação, sendo o exercício da sua posse devidamente comprovado, já que estão no imóvel há mais de 10 (dez) anos, conforme demonstra o contrato de compra e venda juntado nos autos.

Seguem sustentando, que exercem a posse sobre o imóvel juntamente com seus familiares, tendo promovido diversas benfeitorias no local, além de realizarem cultivo na área e desenvolverem criação de animais para comercialização, a fim de garantirem a subsistência, conforme demonstram os documentos, fotos, vídeo e, principalmente, a prova testemunhal apresentada na audiência preliminar.

Requerem a reforma da r. decisão, para que seja deferida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência nos embargos de terceiro, descritos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos nos arts. 677 e 678, ambos do CPC, quais sejam, prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro - que se incluem na esfera probante do embargante por moldar o fato constitutivo do seu direito.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelos agravantes nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar nos embargos de terceiro.

Digo isso, porque os recorrentes não demonstraram, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito no tocante a alegação de que exercem a posse do imóvel objeto da ação reintegração de posse n. 1003977-81.2017.8.11.0041.

Não obstante, o v. acórdão trazido à baila pelos agravantes apenas anulou a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa, determinando o retorno dos autos à origem para seu regular processamento, não havendo que se falar em probabilidade do direito alegado também neste ponto.

Ademais, também não restou demonstrado pelos recorrentes, ainda que minimamente nesta quadra inicial, as supostas benfeitorias realizadas no local, além do cultivo na área e criação de animais para comercialização.

Nesse passo, tenho que andou bem o d. magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
Nos autos em comento, entretanto, verifico que as partes embargantes não fazem jus à concessão da medida, haja vista que, conforme provas carreadas aos autos não resta demonstrado o exercício da sua posse, bem como porque, ainda, chamado para produzir prova testemunhal, as testemunhas não souberam especificar a data provável do exercício da posse
.

A testemunha Romildo Fernandes Oliveira, do embargante Antônio aduziu que gradeou a área a pedido da parte há algum tempo, não especificando a data de realização e quanto tempo o embargante está na área. A testemunha Thiago Pereira da Cruz aduziu que tinha na região também criava porco, sabendo que o embargante Antônio tem casa na área a aproximadamente uns 07 (sete) anos. A testemunha Jair de Arcanjo aduziu que comprava porco todo final de ano, da embargante Cristiane Monica da Costa Silva, já aproximadamente uns 08 (oito) anos, informando que havia outras residências construídas no local, bem como que havia criação de porco, galinha, ganso e cavalo.

Por fim, a testemunha Edivaldo Barbosa Leite, informou também que comprova porco dos embargantes e que foi a área há aproximadamente uns 08 (oito) anos, e indagado se no local havia construção, disse haver, mas não sabia responder se a do embargante Emanuel Silva Cabo.

Em que pese o depoimento prestado pelas testemunhas, os documentos colacionados aos autos divergem das afirmações prestadas. Com relação aos documentos trazidos pelos embargantes, id. 69330124, 69330118, 69330109, extrai-se que somente o embargante Antonio Dinarte Martins, supostamente adquiriu a posse a partir do ano de 2017, sendo que tais documentos são posteriores a data do alegado esbulho na ação possessória n. 1003977-81.2017.8.11.0041(16.11.2016)

Ademais, oportunizado as partes, em audiência a demonstrarem a localização do imóvel, e, em que pese estes tenham colacionado as imagens via satélite ao id. 123139254, da imagem extraída do sistema Google Maps, é patente a inexistência de casas ou benfeitoria na área
[...]

Assim, verifica-se que os embargantes não conseguiram demonstrar a exata localização e delimitação da área que ocupam. Isto porque, as imagens colacionadas a inicial aos id. 69338485 e vídeo id. 69340510 divergem do local apontado pelo satélite, de onde se encontram os imóveis dos embargantes, haja vista que o local apontado é de vegetação fechada e as fotos colacionadas mostram uma área em campo aberto.”
(id. 180037656 – negritei).

Nesse contexto, ao prestar as informações que lhe foram solicitadas, o condutor do feito também declinou que
“Após a realização da audiência preliminar, nem mesmo as testemunhas arroladas pelas partes foram capazes de descrever a forma como os embargantes vinham exercendo a posse, ou mesmo capazes de delimitar as áreas supostamente ocupadas e benfeitorias erigidas. Ainda, as imagens de satélite apresentadas pelas partes são diversas do local que dizem exercer a posse e, portanto, não foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento do pleito”
(id. 180384264).

Dessa forma, estando ausentes os requisitos ensejadores dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, correta se mostra o indeferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PRESSUPOSTOS QUE ASSISTEM A PARTE AGRAVADA - ESCORREITA GARANTIA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.
II - A agravada instruiu o presente recurso com documentos que asseguram a probabilidade do direito, notadamente os registros de penhores agrícolas de 1º grau de preferência, sem concorrência com terceiros, registrados sob os números 8.058, 8.059 e 8.060 no Registro de Imóveis de Gurupi/TO, na quantidade de 1.800.000,00 kg (um milhão e oitocentos mil quilogramas) de grãos de soja. III - Não bastasse, além de dispor nos autos principais a importância de R$ 1.672.167,36 (um milhão e seiscentos e setenta e dois mil e cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), a agravada ofereceu caução suficiente para garantir o objeto em discussão, em valor superior a 30% do valor dos bens em disputa
.”
(RAI n. 1001331-51.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.03.2022 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto
.

Da documentação encartada ao caderno processual, observa-se que os grãos de soja, objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real(penhor rural), como se vê da CPR e certidão de ID’s. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de nº. 1001312-96.2021.8.11.0059.

Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que, até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil.

Assim, em análise perfunctória, inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial. Havendo dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CP
C.”
(RAI n. 1009558-64.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.09.2021 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos aos recorrentes, pois, ainda poderá ter seu direito assegurado quando da análise do mérito dos embargos de terceiro ou a qualquer momento, a depender da convicção do condutor do feito acerca da matéria em questão.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024